Tribunal: CARF
Processo: 10980.924721/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924721/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HOSPITAL PINEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, votando os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andréia Lucia Machado Mourão pela conclusão do relator. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 1302-000.853, de 12 de agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo
10980.924719/2012-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação
da compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ com débitos próprios.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924721/2012-16
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924721/2012-16

Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alegou que errou no
preenchimento da DCTF informando um débito superior que o apurado. Por isso, requereu a
improcedência da ação fiscal e autorização para a retificação da DCTF.
A decisão de primeira instância, no entanto, independentemente da apresentação
de uma retificadora, considerou que o erro de fato no preenchimento da DCTF exigia
comprovação inequívoca. Porém, a única prova carreada aos autos teria sido a cópia da DIPJ.
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
esclarece que o erro foi motivado pela não consideração do imposto retido por algumas das
fontes pagadoras na apuração original. Transcreve trechos da escrituração contábil para
demonstrar os lançamentos não considerados. Acrescenta, também, cópias de extratos dos livros
razão e diário, bem como da relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte
pagadora extraídos do Sistema DIRF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que o erro de fato no preenchimento da
DCTF exigia comprovação inequívoca (na ocasião, fez referência a
provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de
interesse, e documentos fiscais, conforme o caso).
De fato, a única prova apresentada com a manifestação de
inconformidade foi o extrato da Ficha 14A da DIPJ contendo a apuração
do tributo a pagar (em valor inferior àquele informado na DCTF).
No recurso voluntário, o interessado esclarece que o erro foi motivado
pela não consideração do imposto retido por algumas das fontes
pagadoras na apuração original. Transcreve trechos da escrituração
contábil para demonstrar os lançamentos não considerados. Acrescenta,
também, cópias de extratos dos livros razão e diário, bem como da
relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte pagadora
extraídos do Sistema DIRF.
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em
sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do contribuinte apresentar
prova documental após a impugnação:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924721/2012-16

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em
homenagem ao princípio da verdade material, vem temperando a
possibilidade de apresentação de novos elementos de prova após a
impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido
da própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a
estabelecida pelo referido § 4o do artigo 16 do PAF, o legislador já
sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente relevantes para
a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros
aplicadores. Eventual superação da regra, sob a influência de princípios
que pareçam acentuadamente ofendidos em determinados casos
concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há de ser feita
em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária
(Cf. Ricardo Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length
e Praticabilidade – São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação
revestem-se de características que permitem enquadrá-los na própria
regra veiculada no § 4o do artigo 16. Isso porque as três alíneas que
enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem conceitos
abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de
interpretação pelo aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de
“força maior”, “fato ou direito superveniente” e “fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ
quando esta fundamenta sua decisão no argumento de que o erro de fato
no preenchimento da DCTF exigia comprovação inequívoca para além da
DIPJ. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se,
em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os
documentos ora juntados não permitem uma análise conclusiva nesta
instância de julgamento sem uma adequada confrontação com outros
dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da
Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924721/2012-16

própria interessada. Por exemplo, não se pode atestar se os rendimentos
que motivaram a existência dos impostos retidos, sejam os decorrentes de
serviços prestados, sejam os oriundos de aplicações financeiras, foram
efetivamente oferecidos à tributação. Aliás, não se pode nem atestar se os
valores retidos foram efetivamente declarados em DIRF a partir da
relação juntada porque esta foi consolidada em valores anuais.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito é considerada fundamental para a sua
segurança, conforme prudentemente atestado no Parecer Normativo Cosit
no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de verificar a sua
efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que o originaram se
coadunam com o disposto nos sistemas da Receita Federal. Veja-se:

18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e
que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do
pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já
não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias
que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes.
Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se
os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se
coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)

Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam
suficientes para decidir sobre a segurança do crédito, muito menos
possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato, extremamente
temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de
cópias e extratos de documentos cuja fidedignidade das informações
neles contidas sequer podem ser validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de
tentar amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma
de encaminhamento dos diversos casos em que é necessária a sequência
da análise pela unidade de origem, por não chegar a um bom termo que
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924721/2012-16

pudesse
considerar
logicamente
coerente,
resolvi
retornar
ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros
colegiados no exercício de mandatos anteriores nesta Casa, qual seja,
propor que esses tipos de análise sejam concluídas mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em
diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a)
Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não
foram alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se
todos os documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas de informações da Receita Federal;
b)
Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os
extratos de registros contábeis e declarações, a partir de dados
consolidados contidos naqueles mesmos sistemas de informações;
c)
Confirme se os rendimentos que motivaram a existência dos
impostos retidos, sejam os decorrentes de serviços prestados, sejam os
oriundos de aplicações financeiras, foram efetivamente oferecidos à
tributação;
d)
Confirme se os valores retidos, de acordo com o lançado nos
extratos do livro razão juntados no recurso, foram efetivamente
declarados em DIRF;
e)
Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos
que entender pertinentes; e
f)
Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a
fim de consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe
ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de
trinta dias.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a)
Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924721/2012-16

documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b)
Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c)
Confirme se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos
retidos, sejam os decorrentes de serviços prestados, sejam os oriundos de
aplicações financeiras, foram efetivamente oferecidos à tributação;
d)
Confirme se os valores retidos, de acordo com o lançado nos extratos do
livro razão juntados no recurso, foram efetivamente declarados em DIRF;
e)
Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
f)
Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital